Tribunal: TJDFT
Processo: 0749103-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA “CITRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE. DESÍDIA DO ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO VINDICADO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO PATRIMONIAL (DESPESAS PROCESSUAIS). INÉRCIA DO PATRONO. RATEAMENTO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Não há de se falar em sentença “citra petita”, uma vez que a r. sentença está fundamentada no sentido de que a condenação por dano patrimonial e extrapatrimonial, no caso, está diretamente ligada à análise da “perda de uma chance”, hipótese não reconhecida pelo e. Juízo “a quo”, fulminando a pretensão de condenação da parte contrária ao pagamento dos referidos danos.

II. No contrato para prestação de serviços advocatícios, o profissional assume a responsabilidade de utilizar todos os meios necessários, entretanto, não pode garantir o êxito em relação ao mérito. Em resumo, o advogado se compromete a conduzir o caso com diligência e esforço, visando representar a pretensão do cliente em juízo, sem garantir o desfecho pretendido.

III. No julgamento do REsp 1.254.141, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns requisitos para a aplicação da “teoria da perda de uma chance”: a) a existência de chance, concreta, real, com alto grau de probabilidade; b) o nexo causal entre a ação ou omissão do defensor e a perda da oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o objeto final); c) a necessidade de atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido.

IV. A negligência do advogado ao perder um prazo não implica automática obrigação de indenizar pela “perda de uma chance”. Não basta apenas agir com negligência; é preciso que a conduta ou omissão do advogado resulte no dano indenizável, bem como exista nexo causal entre sua ação e o prejuízo.

V. No caso concreto, a ação originária (execução de título extrajudicial transmudada em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com danos morais) foi extinta, por abandono da causa, mas há evidências da grande conflituosidade (instaurado expediente investigativo criminal) e aparente manobra da parte ora apelante (então “executada”) para que não fosse citada, a par da falta de comunicação à impugnação à penhora que poderia ficar a encargo do ora apelado (advogado contratado para continuar aludida demanda).

VI. Ausente a chance, concreta, real, com alto grau de probabilidade, diante da falta de prova robusta à situação processual ora apresentada, não há de se falar em perda de uma chance.

VII. De outro giro, a parte apelante comprovou o nexo causal do dano patrimonial sofrido em decorrência dos desdobramentos processuais em razão da extinção do processo (por abandono da causa), razão pela qual se reconhece o dever de ressarcimento em favor do cliente referente às custas iniciais e aos honorários sucumbenciais, cuja extensão será reduzida à 50% (cinquenta por cento), diante da concomitância inércia dos apelantes (Código Civil, artigos 944 e 945).

VIII. A falta de cuidado ou diligência na defesa dos interesses processuais do patrocinado não é apta a causar violação aos direitos da personalidade do cliente a gerar dano extrapatrimonial (Código Civil, artigo 12).

IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.